Tribunal: STF
Processo: RHC 90509
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALCANCE. Descabe, no julgamento de habeas corpus,
   formalizar decisão que venha a agravar a situação do paciente
   tal como retratada no ato que a impetração visa
   fulminar.
        SENTENÇA - COMPLETUDE - PRESCRIÇÃO - RECURSO. O
   pronunciamento judicial há de ser completo. Uma vez imposta pena
   a conduzir à prescrição da pretensão primitiva, cumpre
   pronunciá-la, desafiando a decisão, como um grande todo, recurso
   do Ministério Público.